Tribunal: TCU
Processo: 010.431/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas-Área Militar/Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de pensão militar instituídas por Alberto Lopes Peres (peça 2), por Amarildes Pessoa dos Santos (peça 3) e por Anael Cesário da Silva (peça 4). 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de pensão militar instituída por Augusto César Caldas Cavalcanti (peça 6); 9.3.considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Astrogildo Ribeiro da Silva (10714944-08-2015-000401-8, peça 5), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas Sras. Dilcar Almeida da Silva e Talmai da Silva Augusto, beneficiárias do ato referente ao item 9.3. acima, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.5. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas-Área Militar/Comando da Aeronáutica, em relação ao ato do item 9.3., que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.5.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por Astrogildo Ribeiro da Silva; 9.5.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência: 9.5.4. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.6. encerrar e arquivar os presentes autos.